Tribunal: STF
Processo: ARE 1440269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS DIAS ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DOSIMETRIA PERFEITA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Tem-se que, em verdade, além de ser patrocinado por causídicos de sua escolha, constata-se que os novos advogados tiveram tempo suficiente para se inteirar do feito e estudá-lo, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.



    2. A materialidade delitiva se encontra evidenciada pelo Exame Cadavérico, o qual atestou como causa mortis "choque hemorrágico com rotura duodenal e lesão pancreática por ação contundente", tendo o médico legista ressaltado que "por ser pouco freqüente em crianças, a ocorrência de lesões duodenais deve levantar a possibilidade de violência contra a criança não meramente uma causa acidental".



    3. Pelos depoimentos constantes dos autos, verifica-se que, apesar da negativa de autoria por parte do apelante, este era o único adulto a estar com a vítima no momento dos fatos, cabendo ressaltar que o réu apresentou três versões diferentes sobre como a criança teria sido lesionada, bem como o fato de que, dias antes da morte, o acusado havia espancado o menor.



    4. A anulação de um julgamento do Tribunal do Júri é medida excepcional, que só se justifica quando a decisão afronta de maneira clara e insofismável a prova dos autos, ou seja, quando se apresenta em absoluto descompasso com a realidade.



    5. O Egrégio Conselho de Sentença, no exercício pleno de sua soberania, acolheu a versão que lhe pareceu a mais consentânea com a realidade processual apresentada.



    6. O fato de o réu ter tentado ocultar o delito por ele praticado representa motivação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.



    7. A negativação das circunstâncias do delito mostrou-se acertada, tendo em vista que o magistrado utilizou uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como motivação para a sua valoração desfavorável.



    8. Quanto à exclusão da condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, vê-se que o art. 804 do CP disciplina que o acusado fica obrigado ao pagamento, quando sucumbente, por se tratar de efeito automático da condenação. Em casos de hipossuficiência do condenado, a apreciação da situação econômica do réu para fins de isenção de custa é matéria reservada ao juízo de execuções.



    9. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, alínea "a", LIII, LIV e LV, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente